Tribunal: STF
Processo: ARE 1306393
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO - Servidor público estadual - Agente de segurança penitenciária classe VI aposentado nos termos do art. 6º, I, II, III e IV da EC 41/03, com as alterações trazidas pela EC 47/05 Proventos calculados com base nos vencimentos de agente de segurança penitenciária referente à classe V, ante o fato da não permanência dos 5 anos requeridos na classe VI - Inadmissibilidade - Exigência contida no art. 40, § 1º, III, da CR/88 que não se reporta ao exercício na mesma classe, mas, tão somente, do exercício do mesmo cargo – Precedentes Superiores (AI nº 768.895-AgR/RS, rel. Minª Cármem Lúcia; e, RE590762/AgR/RS, rel. Min. Roberto Barroso) - Sentença de procedência da demanda mantida - RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alegou-se violação do art. 97, da mesma Carta, e do art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Observo que o art. 97, da Lei Maior, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Nesse sentido, transcrevo ementas de recentes julgados deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.248.344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.254.446-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei)
    Com esse mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões desta Corte: RE 1.255.987-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 813.763-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.155.684-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.266.034-AgR/BA, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator